Tribunal: TJDFT
Processo: 0736216-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736216-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravante opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que julgou extinto o cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração como agravo interno e determino a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais. Atente-se o recorrente quanto à atual denominação do sindicato (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF), de modo a indicar na peça, adequadamente, o polo ativo do recurso. Complementadas as razões recursais, à Secretaria, a fim de que retifique a classe processual e, na mesma oportunidade, se o embargante/agravante proceder com a alteração da denominação do sindicato, que seja retificado o cadastro no processo eletrônico. Em seguida, intime-se o recorrido para contrarrazoar o recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator